Tribunal: STF
Processo: Rcl 33786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.